Tribunal: TJSP
Processo: 2153164-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Progressão ao regime aberto – Falta disciplinar. Interrupção da contagem do lapso. Matéria objeto de impetração anterior. Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153164-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DANIEL
TEREZA e Paciente DANIEL ANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, não conheceram da impetração., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153164-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42074
2
Voto 42.074
Habeas Corpus n. 2153164-53.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Processo n. 7000645-24.2011.8.26.0032 - 1a Vara das Execuções
Criminais
Impetrante - Daniel Tereza
Paciente
- Daniel André da Silva
Habeas Corpus. Execução penal. Progressão ao regime aberto
Falta disciplinar. Interrupção da contagem do lapso. Matéria
objeto de impetração anterior. Não conhecimento.
O ilustre advogado Daniel Tereza, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba-SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Daniel André da Silva, visando seja
assegurada a progressão ao regime aberto. Alega que o paciente,
condenado à pena de cinquenta anos e vinte e sete dias de prisão,
desde 14 de julho de 2016, encontra-se em regime semiaberto. Aduz
que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a
promoção de regime, vez que elaborado o cálculo de pena de forma
equivocada, considerada como marco inicial a data da falta disciplinar,
ocorrida em 07 de fevereiro de 2010. Sustenta que, muito embora a
decisão proferida no Recurso Especial tenha determinado que a falta
grave seja considerada como marco interruptivo da prescrição, deve
prevalecer a decisão do habeas corpus para a contagem do prazo (fls.
1/6). Acompanham os documentos de fls. 7/52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153164-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42074
3
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 58).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 61/64).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Daniel André da Silva cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza cinquenta anos e vinte e sete dias de
reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o dia 4
de fevereiro de 2033, nos termos do disposto no artigo 75, do Código
Penal (fls. 31/34).
Dão
conta
as
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada de que o lapso para o progressão ao regime
aberto se dará, em 10 de setembro de 2022, adotada como marco inicial
a data em que o paciente preencheu os requisitos para a progressão ao
regime semiaberto, 23 de dezembro de 2016 (fls. 58).
A matéria relativa à interrupção da contagem do
lapso para a progressão de regime carcerário foi objeto do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153164-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42074
4
do Habeas Corpus n. 0177898-49.2013.8.26.0000 Araçatuba, em 26
de novembro de 2014, ocasião em que esta Colenda 12a Câmara
Criminal, por votação unânime, concedeu em parte a ordem para
cassar os efeitos da decisão, no que tange ao livramento condicional,
indulto e comutação de penas, determinado que se procedesse nos
termos do artigo 543-C, § 8o, do Código de Processo Civil. Decisão
assim consignada:
“Acrescenta-se ao relatório do v. acórdão de fls.
38/41, que, em 5 de fevereiro de 2014, esta Décima
Segunda Câmara de Direito Criminal, no julgamento
da presente impetração, por votação unânime,
conheceu e concedeu a presente ordem de habeas
corpus para afastar o óbice relativo à falta grave
atribuída ao paciente Daniel André da Silva como causa
de interrupção do lapso de cumprimento da pena, e
determinou que se providenciasse novo cálculo.
Interposto Recurso Especial pelo Ministério Público,
despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Criminal desta Corte, determinou
fossem os presentes autos encaminhados a esta
magistrada, em cumprimento ao disposto no artigo 543-
C, § 7o, II, do Código de Processo Civil (fls. 91).
É o relatório.
Conforme consta do acórdão de fls. 38/41, “o paciente
Daniel André da Silva cumpre pena privativa de
liberdade, no regime fechado, referente a duas
execuções, com término previsto para 6 de
janeiro de 2040. Em face de falta disciplinar de
natureza grave, decisão judicial determinou a perda de
um terço do tempo remido, devendo ser considerada a
data da indigitada falta grave como termo inicial para o
cálculo dos incidentes da execução penal.
Entende esta relatora que admitir causa interruptiva da
fluência da pena, para fins de obtenção da promoção
de regime, ofende o princípio constitucional da
legalidade, que deve ter incidência, na execução da
pena. Em consequência, a falta disciplinar de
natureza grave poderia ensejar o comprometimento do
mérito do condenado, em se tratando dos incidentes
da execução penal, inclusive, a progressão de regime
carcerário.
Impõe-se, entretanto, examinar a questão em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153164-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42074
5
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, por votação unânime, no Recurso Especial
Repetitivo
n.
1.364.192/RS,
que,
alterando
posicionamento anterior, passou a admitir que a falta
grave interrompe o prazo para a progressão de regime.
Por conseguinte, a fim de evitar consequências
desastrosas e irreparáveis, impõe-se reconhecer a
possibilidade de ter a data da falta grave, como termo
inicial da fluência da pena para obtenção da promoção
de regime. E, na hipótese de fuga, vez que a falta
grave se prolonga no tempo, a data-base deve ser o
dia da recaptura.
Entretanto, não prevalece a interrupção, em se
tratando de indulto, comutação de penas e livramento
condicional, em face dos decretos e do enunciado da
Súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça, ao
estabelecer que a falta disciplinar grave não interrompe
o prazo para a obtenção de tais incidentes da execução
penal.
No caso presente, portanto, permanece a interrupção
para efeito da progressão de regime, a partir da falta
disciplinar, praticada em 27 de novembro de 2012.
Assim sendo, cumprido o disposto no artigo 543, §
7o, II, do Código de Processo Civil, concedida em
parte a ordem para, mantida a interrupção para efeito
da progressão de regime a partir da falta disciplinar,
cassar os efeitos da decisão, no que tange ao
livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Diante do exposto, por votação unânime, concedida
em parte a ordem para cassar os efeitos da decisão,
no que tange ao livramento condicional, indulto e
comutação de penas, proceda-se nos termos do artigo
543-C, § 8o, do Código de Processo Civil.”
Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade a
ser reconhecida, em sede de habeas corpus. Não evidenciada coação
ilegal a ser sanada, não se conhece da impetração.
Diante do exposto, por votação unânime, não
conheceram da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153164-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42074
6
desa Angélica de Almeida
relatora